Tribunal: TJDFT
Processo: 0717005-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Administrativo. Servidor público. Remuneração. Adicional de insalubridade. Natureza propter laborem. Readaptação. Suspensão do pagamento. Legalidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo servidor objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente seu pedido inicial, que busca a condenação do DF a reinserir a quantia indevidamente deduzida a título de adicional insalubridade em sua folha de pagamento. Assevera que foi readaptado por acidente de trabalho e que teve de buscar judicialmente a reinclusão de diversas gratificações em seu contracheque, em razão da negativa da Administração. Neste processo, busca o retorno do adicional de insalubridade.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se é devido o pagamento do adicional de insalubridade para o servidor que foi readaptado em ambiente de trabalho diverso do que trabalhava.
III. Razões de decidir
3. O servidor público do Distrito Federal que trabalha com habitualidade em locais insalubres faz jus ao adicional de insalubridade, cujo direito cessa com a eliminação das condições que deram causa a sua concessão (art. 79, §1o, da LC 840/2011).
4. No caso em julgamento, o recorrente foi readaptado para trabalhar na Gerência de Regulação da Região de Saúde Leste, onde não se identifica situação insalubre que justifique o pagamento do adicional.
5. O fato de a readaptação ter decorrido de acidente de trabalho não altera a condição para o pagamento do adicional de insalubridade, que é a exposição habitual ou permanente à agentes biológicos nocivos, conforme determina a Norma Regulamentadora no 15, Anexo 14, do Ministério do Trabalho e Emprego, cujo rol é exemplificativo.
6. Não há prova de que o servidor exerça seu trabalho em ambiente insalubre, não se justificando, portanto, retomar o pagamento do adicional, que possui natureza propter laborem. Sentença mantida por seus fundamentos.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.
7. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa.
Dispositivos relevantes citados: LC 840/2011, art. 79, §1o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.